Tribunal: TJMT
Processo: 0050271-53.2013.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050271-53.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MILTO ALVES DE ALMEIDA - CPF: 001.727.471-04 (APELANTE), EDSON SILVA DE CAMARGO - CPF: 041.607.891-53 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES FONSECA - CPF: 486.806.211-53 (APELADO), BENEDITO RUBENS DE AMORIM - CPF: 314.216.521-53 (ADVOGADO), OSMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 468.983.791-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONDUÇÃO, MEDIANTE ESCOLTA POLICIAL, DO AUTOR ATÉ A DELEGACIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – PROCEDIMENTO PADRÃO ADOTADO PELA AUTORIDADE POLICIAL – DANO MATERIAL – DESPESAS COM ADVOGADO – DESCABIMENTO – LIBERALIDADE DA PARTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Conforme esclarecido pelo douto sentenciante
“ a condução do autor à repartição policial, onde permaneceu por pouco tempo, somente para lavratura do Boletim de Ocorrência, lhe acarretou mero incômodo ou aborrecimento, insuscetível de reparação patrimonial [...]Diversa seria a solução se ele tivesse sido preso indevidamente, situação que, no entanto, não se verificou, justamente porque os policiais tiveram a cautela de tomar todas as providências necessárias ao esclarecimento dos fatos.”

A reparação por dano moral tem pertinência quando forem violados o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade, o que não ocorreu na presente demanda.

Incabível o pedido de dano material com o intuito de ressarcir os valores despendidos com a contratação de advogado, pois tal ato é mera liberalidade da parte, além disso o pacto havido vincula tão somente o causídico e seu cliente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
MILTO ALVES DE ALMEIDA
contra a sentença, de Id. n.º 27517962, proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais de n.º 50271-53.2013.8.11.0041, movida em face de
CLAUDIO ALVES FONSECA,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, de Id. n.º 27519454, o apelante aduz que o pedido da condenação por dano moral e material está consubstanciado no fato de o requerido ter praticado ato ilícito.

Sustenta que a causa de pedir repousa no fato de que o requerido/apelado, não sendo proprietário e muito menos tendo a posse do imovel rural, intitulando-se dono, determinar ao cuidador da propriedade rural que retire o gado de uma das invernadas, por não estar autorizado a agir daquela forma.

Esclarece que, diante da negativa em retirar os bovinos daquela invernada, o apelado, após algumas horas, compareceu a sua casa acompanhado de policiais militares, que o conduziram até a Delegacia de Polícia da Capital, sob o argumento de que o mesmo estava invadindo propriedade alheia trazendo-lhe prejuízos.

Argumenta que o apelado o acusou injustamente de ter cometido um crime e, num exercício arbitrário, acionou a polícia com o intuito de constrangê-lo. Aduz que é um sujeito interiorano e ser detido pela polícia causou danos a sua honra e imagem perante os familiares, amigos e vizinhos.

Assevera que os costumes devem ser levados em consideração para mensurar a extensão do dano causado. Aduz que, não obstante ser legítimo a qualquer cidadão noticiar crime às autoridades, o apelado não teve o devido cuidado ao lhe acusar expressamente sabendo que era inocente, valendo-se da força policial em proveito próprio com a intenção de lhe amedrontar e coagir.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o apelado ao pagamento de indenização, a título de danos morais e materiais.

Em contrarrazões, de Id. n.º 27519458, a concessionária recorrida refuta,
in totum
, as alegações da parte adversa, pugnando pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se na origem de ação de indenização por danos morais e materiais movida pelo apelante em face do apelado, sob a fundamentação de que o dano suportado restou demonstrado nos autos, pois em razão de uma acusação realizada pelo requerido foi detido e conduzido dentro de uma viatura policial até a delegacia de polícia.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e em face desse decisum insurge-se o recorrente.

Pois bem.

O autor, ora apelante, pretende receber indenização por dano moral, no valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) em razão do constrangimento que alega ter sofrido, e por dano material no valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) em razão das despesas com a contratação de advogado.

Há diversos argumentos acerca da posse ou domínio da área onde ocorreu a situação dita como constrangedora, entretanto, o cerne da questão está envolto no fato de o autor ter sido conduzido até a delegacia de polícia para prestar esclarecimentos em razão de acusação realizada pelo apelado.

Narra o autor que, na ocasião, em 19.10.2013, na área denominada “Sítio São Benedito” na localidade de Monjolo de Cima, foi abordado por uma pessoa, a mando do apelado, determinando que retirasse de umas das invernadas existentes na propriedade o gado que ali pastava. No entanto, se recusou a atender o comando, pois era somente o cuidador e não o proprietário dos animais e da área. E algumas horas depois o próprio apelado retornou a sua residência acompanhado de policiais militares, que o conduziram até a delegacia para prestar esclarecimentos.

A reparação por dano moral tem pertinência quando forem violados o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade, o que não ocorreu na presente demanda.

Imperioso, ainda, mencionar que, segundo a Constituição Federal, o dano moral decorre da violação do direito à dignidade humana, que é assegurada no artigo 1º, inciso II. Assim, cumpre mencionar o que dispõe o professor Sérgio Cavalieri: “
a dignidade humana é a base de todos os valores morais e a essência de todos os direitos personalíssimos”

(Programa de Responsabilidade Civil, 4ª ed. 2003, p. 94).

Ao meu ver, os abalos sofridos pela parte apelante ficaram limitados à sua indignação, por ter sido conduzido até a delegacia para prestar esclarecimentos, não transpondo o simples aborrecimento decorrente dos atos do apelado, não restando comprovados nos autos que seu conceito e imagem foram atingidos perante a sociedade.

Faltou, portanto, a repercussão, a comprovação do prejuízo à imagem e à honra a fim de justificar a indenização.

No ponto esclareceu o douto sentenciante,
in verbis
:

“Em que pesem as alegações do autor e respeitado o desconforto resultante do ocorrido, a prova é insuficiente para demonstrar o dano alegado, passível de recomposição monetária.

A prova documental é escassa e resume-se basicamente nas peças processuais coligidas aos autos, sem qualquer identificação do dano sentimental experimentado pelo autor.

Ademais, é possível denotar, no Boletim de ocorrência lavrado no dia dos fatos (fls. 25) que os policiais não cometeram nenhum ato ilegal, constando inclusive que não foi necessário o uso de algemas.

De fato, nenhuma consequência depreciativa de seu ânimo ou humor, ou mesmo doença psicológica, foi apresentada pelo autor para que pudesse ser aferido o dano moral.

Na realidade, a condução do autor à repartição policial, onde permaneceu por pouco tempo, somente para lavratura do Boletim de Ocorrência, lhe acarretou mero incômodo ou aborrecimento, insuscetível de reparação patrimonial.

Aliás, a condução do autor foi de fundamental importância para que a situação se esclarecesse, o que de fato veio a ocorrer, com a sua imediata liberação, após constatado, pelos agentes da autoridade, que não havia motivo para a sua detenção.

Diversa seria a solução se ele tivesse sido preso indevidamente, situação que, no entanto, não se verificou, justamente porque os policiais tiveram a cautela de tomar todas as providências necessárias ao esclarecimento dos fatos.
” - Id. n.º 27517962.

Com efeito, da análise das provas constantes nos autos, verifico que não houve dolo, culpa grave ou má-fé na conduta do apelado, que é sobrinho e vizinho do autor, portanto, ainda que haja um imbróglio familiar em relação a regularização da posse e domínio da área onde ocorreu a situação narrada na inicial, tal fato, por si só, não é apto a caracterizar o abalo moral passível de indenização.

A propósito:

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA NÃO VERIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. A formalização de boletim de ocorrência, por si só, não permite a caracterização de ilícito civil capaz de permitir a condenação em danos morais.Ausente dolo, culpa grave ou má-fé na conduta do réu ao realizar a comunicação, reduz a questão a mero exercício regular de direito. Dano moral não caracterizado. Sentença de improcedência mantida.APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJ-RS - AC: 70083919902 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 29/04/2020, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2020)

Assim também já decidi a respeito, conforme o julgado que segue:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...)
DANO MORAL – DESCABIMENTO – MERO ABORRECIMENTO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido, pois a s
i
mples majoração da mensalidade do plano de saúde não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário,
deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.
(...)”. (TJMT - Ap, 15829/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/09/2013, Data da publicação no DJE 12/09/2013). (grifo nosso)

Quanto aos danos materiais, estes constituem prejuízos ou perdas que atingem o patrimônio corpóreo de alguém, sendo necessária prova efetiva do prejuízo nos termos do artigo 402 do Código Civil, o que não se verifica na hipótese, pois o valor despendido com a contratação de serviços advocatícios, deu-se por liberalidade da parte, vinculando o pacto somente o causídico e o seu cliente.

No mesmo sentido é a jurisprudência, senão vejamos:

“CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO REGISTRO. CANCELAMENTO NÃO REALIZADO. DÍVIDA QUITADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MATERIAIS. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. NÃO CABIMENTO. 1. Evidenciado nos autos a negociação e o consequente pagamento da dívida existente, resta indevida a manutenção do registro da parte nos cadastros de inadimplentes. Cabível, pois, a reparação civil dos danos. [...] 4.
Descabe o ressarcimento por danos materiais pela contratação de advogado, pois o referido pacto vincula apenas o causídico e o seu cliente. 5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.
”
(TJ-DF - APC: 20120710339164 DF 0032760-92.2012.8.07.0007, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de Julgamento: 03/09/2014, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/09/2014 . Pág.: 126)

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020